Tribunal: TJSP
Processo: 2062134-34.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Habeas Corpus – Homicídio qualificado – Pedido de concessão de liberdade provisória – Decisão que justifica suficientemente a custódia cautelar – Presença dos pressupostos e fundamentos para a sua manutenção – Constrangimento ilegal não configurado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000705441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal no
2062134-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Regente Feijó, em que é impetrante
SIDNEY ARAUJO DOS SANTOS e Paciente AILTON APARECIDO PEREIRA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA DA SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO
PERPÉTUO.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
MARCELO GORDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2062134-34.2020.8.26.0000 REGENTE FEIJÓ VOTO No 15286 2/8
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2062134-34.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: SIDNEY ARAUJO DOS SANTOS
PACIENTE: AILTON APARECIDO PEREIRA
COMARCA: REGENTE FEIJÓ
VOTO No 15286
Habeas Corpus Homicídio qualificado
Pedido de concessão de liberdade provisória
Decisão que justifica suficientemente a
custódia
cautelar

Presença
dos
pressupostos e fundamentos para a sua
manutenção Constrangimento ilegal não
configurado Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr.
Sidney Araujo dos Santos, advogado, em favor de Ailton Aparecido Pereira, preso
preventivamente e denunciado como suposto infrator ao artigo 121, § 2o, incisos II e IV,
do Código Penal, para por fim a constrangimento ilegal em tese cometido pelo MM.
Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vargem Grande do Sul, que decretou a
prisão preventiva do paciente.
Ressaltando o princípio da presunção de inocência, sustenta, em síntese, o
desacerto da medida eleita, vez que ausentes as hipóteses ensejadoras da prisão
excepcional. Aduz, ainda, que o paciente é tecnicamente primário e têm residência e
trabalho fixos, tudo a indicar a desnecessidade de sua manutenção no cárcere. Pleiteia,
pois, a imediata revogação da prisão preventiva, e, ao final, a concessão da ordem (fls.
01/06).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2062134-34.2020.8.26.0000 REGENTE FEIJÓ VOTO No 15286 3/8
Denegada a medida liminar (fls. 232/233) e prestadas as informações
requisitadas à autoridade apontada como coatora (fls. 238/240), opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 243/258).
É o breve relatório.
Denega-se, efetivamente, a ordem impetrada, eis que inexistente, até aqui, o
constrangimento ilegal denunciado.
Depreende-se da denúncia, acostada a fls. 206/207, que o paciente, nas
circunstâncias espaço-temporais ali descritas, durante o período noturno, por motivo
fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, teria matado a vítima Geudo
dos Anjos Ferreira. Narra a incoativa que, no dia dos fatos, o ofendido e o paciente, que
eram amigos, estiveram juntos ingerindo etílicos. Em dado momento, no entanto,
discutiram e o paciente teria desferido um soco na cabeça da vítima, o que ocasionou
sua queda ao solo. Em seguida, colocou a vítima ainda desacordada no interior do
seu veículo VW Gol, cor branca, placas KMY-8544 e dirigiu até sua residência, onde
abandonou Geudo, sem prestar socorro. O ofendido faleceu e, somente no dia seguinte,
seu corpo foi encontrado por funcionários do estabelecimento. Em virtude da agressão
provocada pelo réu, a vítima teria sofrido traumatismo cranioencefálico, conforme a
conclusão exarada no laudo pericial encartado em fls. 32/35 dos autos principais, o que
foi a causa eficiente de sua morte.
E é de se admitir, ao menos em tese, a determinação da prisão preventiva no
caso em voga, eis que processado por homicídio qualificado, o que sugere
periculosidade singular.
E, pela dinâmica narrada, são significativos e relevantes os indícios de
envolvimento do paciente na gravíssima ocorrência de homicídio.
Presentes, então, dados sugestivos a propósito da realidade da imputação, e
em se tratando de delito obviamente comprometedor da paz coletiva e gerador de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2062134-34.2020.8.26.0000 REGENTE FEIJÓ VOTO No 15286 4/8
inequívoco clamor público, claro que, em tais circunstâncias, a custódia cautelar não se
reveste das características próprias do constrangimento ilegal.
Ademais, nem socorreria a pretensão aqui deduzida, eventual primariedade
do paciente ou a existência de residência fixa e ocupação lícita, pois tais predicados não
são circunstâncias que obstam a custódia provisória, quando ocorrentes motivos que
legitimam a constrição do acusado.
E isso, no geral, foi bem aquilatado na origem; o magistrado considerou
haver indícios suficientes acerca da existência do delito e de sua autoria para decretar a
segregação cautelar do paciente.
Destaca-se, no aspecto, trecho da decisão que decretou a prisão preventiva
do paciente (fls. 212/216): “O caso em tela recomenda a decretação da prisão
preventiva. Há, de fato, fundadas razões, de acordo com os elementos indiciários
admitidos na legislação penal, da autoria do representado no crime acima mencionado.
Não bastasse, o representado está sendo acusado da prática do gravíssimo crime de
omicídio qualificado, que corresponde a delito de natureza hedionda. E, pelos
elementos coligidos aos autos, ainda nesta fase de cognição sumária, notase a
existência tanto do fumus commissi delicti quanto do periculum libertatis. A existência
do crime (materialidade) é inconteste e, in casu, há fortes indícios da participação do
envolvido na prática delitiva (autoria). Segundo a denúncia, no dia 30 de janeiro de
2020, no período noturno, na Rua Francisco Teodoro de Souza, n. 263, onde se situa a
Conveniência I.M.A.M., na cidade de Taciba, nesta comarca de Regente Feijó, AILTON
APARECIDO PEREIRA, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da
vítima, matou Geudo dos Anjos Ferreira. Consta, ainda, da denúncia, que o
denunciado e a vítima eram amigos, no dia dos fatos estiveram juntos ingerindo
etílicos. No período noturno, por volta das 22h30min, ambos se dirigiram ao local em
epígrafe e novamente fizeram uso de bebida alcóolica. Em dado momento discutiram e
o denunciado desferiu um soco na cabeça da vítima, o que ocasionou sua queda ao
solo, e ela ficou desacordada. O denunciado arrastou a vítima para a calçada defronte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2062134-34.2020.8.26.0000 REGENTE FEIJÓ VOTO No 15286 5/8
à conveniência e retornou ao interior do estabelecimento para terminar de consumir a
cerveja sozinho. Durante este período, Ailton ofendeu Geudo com palavras de baixo
calão. Quando finalizou o consumo da bebida, com o auxílio de Valdinei Jorge; o
denunciado colocou a vítima ainda desacordada no interior do seu veículo VW Gol, cor
branca, placas KMY-8544 e dirigiu até a residência dela, situada no fundo do
Restaurante da Chica (Rodovia SP 483, km 8, no Município de Taciba). Lá chegando,
com a ajuda de Valdinei, o denunciado retirou Geudo de seu automóvel e o arrastou
pelo solo, deixando-o na área de sua residência inconsciente e sem providenciar o
socorro, saindo de lá por volta das 22h56min. Logo em seguida, no dia 31 de janeiro
de 2020, por volta das 00h11min o denunciado retornou à casa da vítima conduzindo o
veículo acima descrito, lá permaneceu por alguns segundos, observando o corpo da
vítima e sem prestar-lhe socorro, em seguida se dirige ao Restaurante da Chica e
desembarca do automóvel. Por aproximadamente 20 minutos fica no estabelecimento
ingerindo cerveja e conversando com Euclides Figueira - proprietário do restaurante -
e o genro deste Mario Augusto Albano de Oliveira. o local em que foi deixada pelo
denunciado, a vítima veio a falecer e apenas no dia seguinte seu corpo foi encontrada
por funcionários do estabelecimento. Em virtude da agressão provocada pelo réu, a
vítima sofreu traumatismo craniencefálico, conforme a conclusão exarada no laudo
pericial encartado em fls.32/35, o que foi a causa eficiente de sua morte. De se notar,
como pontuou o Ministério Público, "... O agente foi denunciado pela prática de crime
grave, hediondo que culminou com a morte da vítima. O crime foi cometido por motivo
fútil e mediante recurso que dificultou a sua defesa. Assim sendo, mostra-se necessária
a medida cautelar para se evitar que novos crimes sejam cometidos. A necessidade de
se prevenir a reprodução de novos delitos é motivação bastante para prendê-lo (STF,
HC 95.118/SP, 94.999/SP, 94.828/SP e 93.913/SC). A prisão preventiva justifica-se,
também, para preservar a prova processual, garantindo sua regular aquisição,
conservação e veracidade, imune a qualquer ingerência nefasta do agente, mormente
para preservar as testemunhas, tanto que no dia seguinte ao crime o denunciado foi até
a residência de duas delas que se encontravam presentes no local dos fatos,
intimidando-as. A custódia preventiva é uma forma eficaz de se assegurar a futura

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2062134-34.2020.8.26.0000 REGENTE FEIJÓ VOTO No 15286 6/8
aplicação da pena, que será fatalmente frustrada caso, desde logo, não se mantenha a
prisão do agente, o qual, inclusive, após o crime tentou angariar dinheiro para fuga.
Ademais, as condições de admissibilidade estão presentes: trata-se, a princípio, de
infração penal punida com pena máxima superior a 4 (quatro) anos, crime hediondo e
com regime jurídico-constitucional de vedação de fiança (art. 5o, inc. XLIII, CF). ..."
(fls. 149/151). Oportuno ressaltar, na esteira do relatório de fls. 122/132, que "...
durante as investigações restou comprovado, através de prova testemunha, que ele
tencionou seguir em fuga a fim de dificultar a investigação e furtar-se a aplicação da
lei. Desta forma, muito provável que durante o tramitar processual ele possa retomar
esse anseio vez que vislumbra a aproximação de uma possível condenação. ...".
Importante repisar, a situação concreta dos autos indicam a premente necessidade de
se manter a segregação cautelar, vez que o investigado foi denunciado pela prática de
crime grave e hediondo, que culminou com a morte da vítima e há indício real de risco
de fuga. Trata-se, pois, de delito gravíssimo, que causa inúmeros transtornos e revolta
social, devendo ser combatido com severidade, motivo pela qual a manutenção de sua
custódia cautelar é de rigor, para a garantia da ordem pública e para que a sociedade
não venha se sentir privada de garantias para sua tranquilidade. Portanto, a prisão
provisória é necessária, pois há sérios indícios do envolvimento do averiguado em
crime grave que coloca em constante desassossego a sociedade, contribuindo para
desestabilizar as relações de convivência social, sobretudo em cidades de pequeno
porte. Ademais, a gravidade do crime e as circunstâncias em que foi cometido
evidenciam, em princípio, a periculosidade do réu, sendo suficientes para embasar a
custódia cautelar, a fim de se garantir a aplicação da lei penal e por conveniência da
instrução criminal. Assim, entendo presentes os pressupostos para a prisão preventiva
(fumus comissi delicti: prova da materialidade e indícios de autoria; e periculum
libertatis: garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e garantia da
aplicação da lei penal - art. 312, CPP). Ademais, trata-se de infração penal hedionda,
punida com pena máxima superior a 4 (quatro) anos e sem possibilidade de fiança. Por
fim, pondere-se que as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo
Penal seriam inócuas e insuficientes no presente caso, estando presentes os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2062134-34.2020.8.26.0000 REGENTE FEIJÓ VOTO No 15286 7/8
pressupostos para a prisão preventiva (arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal).
Ante todo o exposto, DEFIRO o pedido formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO (fls.
149/150, item 6) e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de AILTON APARECIDO
PEREIRA, qualificado nos autos. (...)”
Desta feita, destacado o aspecto de exceção que cerca a medida imposta, a
exigir-lhe não exposição minuciosa de motivos, mas razões bastantes para o decidir;
não se ausculta, também no enfoque, a falha apontada. In casu, suficientemente
fundamentado, o decreto não transpira ilegalidade.
E tampouco serve ao deferimento da pretensão deduzida, a invocação que se
faz ao princípio constitucional da presunção de inocência, que não conflita com a
viabilidade da prisão cautelar.
A presunção de inocência, decorrente da impossibilidade de se considerar
culpado o agente não definitivamente condenado, não afronta, nem revoga, a prisão
processual, de caráter cautelar ou provisório. Aquela diz respeito aos efeitos da
condenação, que não podem incidir com sua força depreciativa e restritiva de direitos ou
de oportunidades, desde que passível de reexame a sentença; enquanto que a segunda
decorre de circunstâncias, subjetivas ou objetivas, que a recomendem, sem prejuízo da
não definitividade da condenação.
Em verdade, o preceito constitucional obsta a conceituação como culpado,
mas não veda a imposição provisória da prisão, quando decorra esta de previsão legal,
ou do prudente arbítrio do juiz. Daí porque, uma vez presentes, tal como aqui, os
pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, nenhuma censura merece a
decisão atacada.
E o estrito objeto de prospecção do writ não condiz com a análise probatória
mais profunda, pena até de prematuração do mérito da ação.
Logo, nos limites da discussão autorizada no habeas corpus, não há como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2062134-34.2020.8.26.0000 REGENTE FEIJÓ VOTO No 15286 8/8
reconhecer o constrangimento ilegal capaz de justificar a soltura pretendida.
Ante o exposto, inexistente o constrangimento ilegal, DENEGA-SE A
ORDEM impetrada.
MARCELO GORDO
Relator